Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707630-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CAIO DIOGO SANTANA DE SOUSA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 13:27:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator